Tribunal: TJSP
Processo: 2289830-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Prestação de contas relativas à administração de sociedade empresária administrada isoladamente pelo sócio réu. Procedência na origem. Determinação de prestação de contas em 15 dias, sob pena de não poder impugnar aquelas apresentadas pelos autores. Decisão mantida. Prova oral que, a despeito da cláusula do contrato social de administração conjunta,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Prestação de contas relativas à administração de sociedade empresária administrada isoladamente pelo sócio réu. Procedência na origem. Determinação de prestação de contas em 15 dias, sob pena de não poder impugnar aquelas apresentadas pelos autores. Decisão mantida. Prova oral que, a despeito da cláusula do contrato social de administração conjunta, demonstrou que o réu exercia, de fato, individualmente, a gestão da sociedade. Inviabilidade de análise dos documentos que supostamente consubstanciam a prestação de contas pleiteada. Momento processual inoportuno, uma vez que a apreciação deve ser realizada na segunda fase do procedimento. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.